Tribunal: STF
Processo: RE 434924
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
REAJUSTE DE VALE-REFEIÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 10.002/93 E LEI
COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 82/95.
Eventual incompatibilidade entre a
conhecida "Lei Camata" e a Lei gaúcha nº 10.002/93, que previu a
edição mensal de decreto para a fixação de reajuste do vale-refeição
 devido aos servidores estaduais, não atinge diretamente a esfera
constitucional. Incidência da Súmula 280 do STF.
Precedentes de
ambas as Turmas desta colenda Corte: AI 450.816-AgR, Relator
Ministro Carlos Veloso; e AI 490.448-AgR, Relator Ministro Sepúlveda
 Pertence.
Agravo regimental desprovido.